Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-23.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018282-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), DOUGLAS DIAS FONSECA - CPF: 004.725.031-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA ESTRUTURAL NO IMÓVEL QUE INVIABILIZA A SEGURANÇA DOS MORADORES – REPAROS EMERGENCIAIS QUE POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
– VALOR ADEQUADO –
PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTENDIDO –
DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a conclusão da reforma, viável a prorrogação do prazo para 90 dias, a fim de que a construtora tenha tempo hábil para contratação de profissionais adequados, vistoria no local, compra de materiais, dentre outras coisas que demandam uma obra, em especial para os casos de refazimento do trabalho defeituoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CAIXA SEGURADORA S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1004007-51.2022.8.11.0006, movida por DOUGLAS DIAS FONSECA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a seguradora promova a correção dos vícios na varanda frontal que comprometem a segurança do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente discorre sobre a ausência de cobertura contratual para os casos de vícios de construção, bem como alega que o prazo de 30 dias é exíguo para eventual reparo no imóvel dos autos.

Para aquela hipótese, alega que a obrigação da Seguradora é garantir o bem de possíveis danos que lhe afetem a sua qualidade, em especial, aqueles riscos decorrentes de fatores futuros e incertos. Por outro lado, se o prejuízo decorre de vício de construção, como afirmado no laudo pericial realizado pelo agravado, não se pode dizer que houve um evento aleatório, mas algo intrínseco à coisa, que não é alvo da garantia.

Destaca que o próprio autor/agravado, afirma na peça exordial que o responsável pela obra, como projeto, construção, mão de obra e material é o Sr. Rodrigo Miguel de Oliveira, que figura como corréu na presente demanda, devendo ser este o único responsável pela reforma estrutural noticiada.

Quanto ao prazo, assevera ser desproporcional em razão da complexidade de uma obra, vez que é sabido ser necessário inicialmente a contratação de profissionais adequados, vistoria no local, compra de materiais, dentre outras coisas que demandam uma obra.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela recursal para revogar a ordem de reparos na obra; sucessivamente, requer a exclusão das
astreintes
ou que o prazo seja estendido para melhor atender às peculiaridades do caso concreto.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (Id. 143937152).

Contraminuta, no Id. 146953654, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso, como bem consignado no
decisum

a quo
, a probabilidade do direito se encontra respaldada na cláusula 6.1, alíneas “c”, “d” e “e” da apólice de seguro habitacional, na qual ESTABELECE SER DEVIDA A COBERTURA SECURITÁRIA NAS SITUAÇÕES EM QUE HÁ RISCO DE DESMORONAMENTO NO IMÓVEL SEGURADO.

Disso decorre que, existindo risco de desmoronamento (parcial ou total) e havendo cláusula da apólice que determina a cobertura para este tipo de risco, tem a seguradora, ao menos, em sede de cognição sumária, o dever de promover os reparos necessários na varanda, mesmo que posteriormente, exerça o direito de regresso contra o responsável.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COBERTURA DE SINISTRO E IMÓVEL COM RISCO DE DESMORONAMENTO – VÍCIOS CONSTRUÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA REQUISITOS DO ART. 300 CPC – ASTREINTES – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Os Laudos Técnicos emitidos pela Defesa Civil do Município de Cuiabá e pelo profissional da Engenharia Civil, demonstram que o imóvel da Autora/Agravada está afetado por avarias que comprometem a sua estrutura. Tais provas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo à vida da Recorrida e de sua família, seja por meio dos riscos de abalos maiores na estrutura física do imóvel, por desmoronamento ou outro tipo de destruição. A Cláusula 6.1., alíneas c, d e e, da Apólice do Seguro habitacional contratado pela Agravada estabelece que é devida a cobertura securitária nas situações em que há risco de desmoronamento no imóvel assegurado. As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Demonstrada a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Diante das provas coligidas aos autos, é verossímil a alegação do Autora/Agravada quanto aos defeitos que acometeu o seu imóvel, logo, devida a inversão do ônus probandi, com fundamento no art. 6., VIII do CDC.”
(TJMT N.U 100673384.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA.IMÓVEL QUE APRESENTA, COMPROVADAMENTE, RISCO DE DESMORONAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE IMPORTEM EM RISCO DE DESABAMENTO. DEVER DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL. CLÁUSULAS AMBÍGUAS, DE DIFÍCIL INTERPRETAÇÃO.APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CDC. DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. DEVER DE GUARDA DO IMÓVEL E PAGAMENTO DAS PARCELAS À ESTIPULANTE (CEF). POSSIBILIDADE.OBRIGAÇÃO EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - AI - 1083271-6 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - Unânime - J. 10.04.2014)”
(TJ-PR - AI: 10832716 PR 1083271-6 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 10/04/2014, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1340 21/05/2014).

Destaca-se que, ainda que responsável técnico pela obra, havendo seguro da construção, neste momento se afigura prematura a imposição da obrigação de reparar os vícios pelo arquiteto, o que será apurado durante a instrução probatória.

Por sua vez, o dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois há risco à segurança do autor e de sua família, tendo em vista a possibilidade de agravamento dos vícios construtivos da varanda, que caso não forem reparados podem evoluir para o colapso da edificação.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da seguradora recorrente, considero que a quantia de R$200,00 de multa diária é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Já, em relação ao prazo para conclusão da reforma,
entendo viável prorrogar o limite para 90 dias
, a fim de que a construtora tenha tempo hábil para contratação de profissionais adequados, vistoria no local, compra de materiais, dentre outras coisas que demandam uma obra, em especial para os casos de refazimento do trabalho defeituoso, como é a hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal e autorizar o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das obras de reparo no imóvel indicado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023